Tribunal: TJMT
Processo: 0002621-14.2017.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0002621-14.2017.8.11.0059
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada por Avelino Pereira Coelho.
O Juiz a quo condenou o Apelante ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), corrigidos pelo INPC a partir do evento danoso (26/05/2014), além de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de 1% ao mês e corrigido pelo INPC a partir da citação.
A Apelante asseverou que, inobstante estar submetida à regra da responsabilidade objetiva, não há provas da queda ou oscilação da energia elétrica ocorrida em 26/05/2014, 14 e 18/02/2017, conforme alegado pelo Apelado.
Sustentou que não houve interrupção do fornecimento dos serviços nas datas indicadas pelo consumidor, o que, por si só, afasta a condenação por danos morais.
Forte nesses argumentos, a Apelante requereu a reforma da sentença combatida com a improcedência dos pedidos. Alternativamente, pugnou pela redução da indenização por danos morais e a fixação do termo inicial dos consectários legais (juros e correção monetária) a partir do trânsito em julgado.
As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 41785989 - 41785991.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Da análise do apelo, é possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC, pois a matéria questionada já está consolidada na jurisprudência do STJ.
Ressai dos autos que o Apelado é titular da Unidade Consumidora 12244193, localizada na zona rural de Porto Alegre do Norte e alega que, em 26/05/2014, um dos postes de energia elétrica que está instalado em frente à sua propriedade sofreu pane, tendo sido solicitada a presença de técnicos.
Prosseguiu na narrativa aduzindo que, embora os prepostos da Apelante tenham comparecido no local, deixaram de dar a assistência sob a alegação de que o lugar era de difícil acesso. Em virtude disso, o Apelado afirma que contratou eletricista particular, que cobrou R$ 200,00 (duzentos reais) pelo reparo, bem como que perdeu produtos congelados, como por exemplo, vários tipos de pescados.
Como prova do fato narrado, o Apelado juntou a Carta 19720/2014/GOS-CEMAT, de 08/09/2014, na qual foi informado que os prepostos da CEMAT estiveram na propriedade do Apelado nos dias: 27, 28, 30 e 31/05/2014, bem como em 02, 03 e 04/06/2014; todavia, o atendimento não fora realizado porque a ponte de madeira de acesso havia desabado.
Referida Carta deixou consignado, ainda, que eventual prejuízo material seria reparado, desde que o Apelado mantivesse contato com a central de atendimento e enviasse a documentação exigida.
De seu turno, o Apelado preencheu a Solicitação de Documentos – Danos Materiais – fornecida pela própria Apelante, dando causa ao registro da Ordem de Serviço n.o 2015.1501.207996; todavia, não há notícias do reembolso da despesa tida com o eletricista contratado pelo consumidor.
E não foi só isso. O Apelado relatou que ocorreram outros episódios de quedas de energia em 14 e 18/02/2017, e que apesar de ter solicitado o comparecimento do técnico, nunca houve o atendimento.
Em vista disso, o Apelado pugnou pela indenização por danos materiais consistente na perda de alimentos perecíveis, na contratação de eletricista e no conserto de freezer, além da condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
Citada, a Apelante confirmou a pane ocorrida no sistema de abastecimento de energia em 26/05/2014, bem como que tentou realizar o reparo, ficando impedida por falta de acesso ao local (ponte de madeira danificada). No mais, rechaçou a ocorrência da oscilação de energia alegada em 14 e 18/02/2017 e pugnou pela improcedência do pedido indenizatório por ofensa à honra do consumidor.
Encerrada a instrução, a Juíza a quo condenou a Apelante à restituição dos R$ 200,00 (duzentos reais), corrigidos pelo INPC a partir do evento danoso (26/05/2014), e também a condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de 1% ao mês e corrigido pelo INPC a partir da citação.
Feita a necessária retrospectiva, tenho que o apelo merece parcial guarida.
No caso concreto, está incontroverso que, em 26/05/2014, houve queda/suspensão na entrega da energia elétrica e que os técnicos da Apelante não realizaram o reparo, embora comparecido no local, alegando dificuldade de acesso.
Além disso, a própria Apelante recomendou que o Apelado procurasse o setor de atendimento ao cliente para reembolsar as despesas com o conserto do sistema elétrico, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme narrado alhures. Logo, a devolução dessa quantia é medida imperativa, a qual deve ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e corrigida pelo INPC a partir do evento danoso (26/05/14).
Por outro lado, no que tange aos danos morais, a sua configuração não se mostra evidenciada no caso concreto.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nos casos de má prestação do serviço de energia elétrica, o dano moral não é in re ipsa para todas as situações.
Dispensa-se a produção de provas que justifique a pretensão indenizatória a título de dano moral apenas quando houver interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica sem aviso prévio ou a negativação indevida do nome do consumidor.
No caso concreto, a má prestação do serviço consiste na ausência do reparo do sistema de receptação de energia elétrica existente no poste que fica na zona rural de Porto Alegre do Norte, e que abastece a unidade consumidora do Apelado.
Pelo que se dessume das provas produzidas no caderno processual, o episódio não ultrapassou as raias do aborrecimento cotidiano, haja vista que os técnicos da Apelante estiveram no local dos fatos inúmeras vezes e somente não obtiveram êxito em reparar os danos por impossibilidade de acesso à época, e não por negligência.
Ademais, o Apelado não comprovou que a sua imagem foi ofendida em razão desses fatos, o que justifica a reforma da sentença no capítulo condenatório por danos morais, sendo de rigor a improcedência deste pedido.
Feitas essas considerações, dou parcial provimento ao apelo para excluir a condenação por danos morais.
Em virtude do resultado do julgamento, distribuo o ônus da sucumbência pro rata (50% para cada), ficando o Apelado dispensado do pagamento em virtude do benefício da justiça gratuita.
Por fim, deixo de fixar os honorários recursais em virtude do não cabimento em caso de o recurso ser provido em parte.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora